Tribunal: CARF
Processo: 10467.720384/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720384/2012-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Recorrente
COMPANHIA USINA SAO JOAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS. ÁREA DE PRODUTOS
VEGETAIS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. ÁREA COM BENFEITORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITR. IMPOSSIBILIDADE.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, devem
ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas
também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração.
O reconhecimento da área de produtos vegetais depende da efetiva
comprovação por parte do Contribuinte, mediante a apresentação, dentre
outros, de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, o
que não aconteceu no caso concreto.
A comprovação de áreas de preservação permanente poderá ser efetuada por
meio de laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às
hipóteses previstas na legislação ambiental, não sendo admissível para tal
laudo que não seja contemporâneo aos fatos geradores em discussão.
Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente em
data anterior ao fato gerador, e ausente o Ato declaratório Ambiental (ADA),
há que se manter o lançamento por falta de comprovação.
A inexistência de comprovação das áreas de benfeitorias não permite o seu
acatamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720384/2012-07
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720384/2012-07

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB) que julgou procedente lançamento suplementar
de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2008.
Conforme narra o julgador de piso:
A descrição dos fatos e enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto e
da multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, iniciou-se
com a intimação de fls. 07/08, de 21/02/2011, para a contribuinte apresentar, dentre
outros, os seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA, requerido dentro do prazo legal ao
IBAMA;
- laudo técnico com ART/CREA, para comprovar a área de preservação permanente, se
estiver prevista no art. 2o do Código Florestal, e certidão do órgão competente, caso
esteja prevista no seu art. 3o, com o respectivo ato do poder público;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 09/14.
Após análise desses documentos e da DITR/2008, a autoridade fiscal glosou
integralmente a área informada de preservação permanente (1.042,0 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 86.275,20 (R$ 42,91/ha) e arbitrá-lo em R$
3.558.786,05 (R$ 1.770,10/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento
das áreas tributável/aproveitável e do VTN tributável, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 302.481,55, conforme demonstrativo de fls. 05.
Cientificada do lançamento em 02/07/2012 (fls. 15), a contribuinte, por meio de
representante legal, protocolou em 01/08/2012 sua impugnação de fls. 18/29, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 30/136, alegando, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa, discorda do referido procedimento fiscal,
parcialmente transcrito, dissociado da realidade fática do imóvel, conforme laudo
técnico ambiental anexado, plenamente produtivo e com áreas de preservação
permanente, florestas nativas e reserva legal registradas no IBAMA e em Cartório,
requerendo a suspensão dessa exigibilidade até o julgamento final na instância
administrativa;
- apesar de ter sido aceito o VTN indicado pelo fiscal (R$ 1.770,10/ha), as falhas
grosseiras na elaboração da DITR/2008 foram reproduzidas no lançamento, alterando o
real fato gerador e majorando absurdamente o ITR no período;
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência, além de acórdãos do STJ e do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para referendar seus argumentos. Ao
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720384/2012-07

final, a contribuinte requer a nulidade do presente lançamento fiscal, maculado de vício
insanável por inúmeros erros que o afastam do real fato gerador do tributo, ou sua
improcedência e revisão de ofício, com a apresentação de outros documentos de prova,
se necessários, em homenagem ao princípio da verdade material.
Ao apreciar as razões e documentação apresentadas pelo contribuinte, o colegiado
da 1a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente. A decisão
restou assim ementada:
DAS DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pela contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2008, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de a contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/8/2014, o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 16/9/2014, por meio do qual o recorre a este
Conselho, apresentando as seguintes teses em sua defesa:
1 – narra os fatos, informando que o imóvel objeto do lançamento é composto
pelos seguintes imóveis: Fazendas Espírito Santo, Caledônia e Berlim;
2 - alega que houve total desconsideração dos documentos apresentados quando
da impugnação (laudo técnico ambiental para cadastro de imóvel rural no INCRA e termo de
averbação de reserva legal perante o Ministérios do Meio Ambiente, assinado por Gerente
Executivo do IBAMA e registrado em cartório);
3 - discorre sobre a dispensabilidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) para fins de comprovação da área de reserva legal, preservação permanente e
florestas nativas;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720384/2012-07

4 – discorre sobre a possibilidade de revisão de ofício do lançamento, de forma
que os valores por ele declarados e que estariam fundados em erro de fato deveriam ser
retificados de ofício, nos termos do art. 149, VIII, do CTN;
5 – relata haver imprecisão nos valores apurados pela fiscalização frente às
informações constantes do laudo juntado aos autos quando da impugnação, relativamente à área
de reserva legal, preservação permanente, florestas nativas e produtos vegetais, e,
consequentemente, a área utilizada pela atividade rural, grau de utilização e alíquota aplicados no
lançamento estariam incorretos;
6 – discorre sobre o dever de observância ao princípio da verdade material;
7 – requer a produção de prova pericial, com indicação de perito e quesitos a
serem respondidos;
8 – conclui requerendo preliminarmente o deferimento da prova pericial, a
nulidade do lançamento em razão dos erros apontados, ou, se não atendidos os pedidos
anteriores, improcedência do lançamento por não espelhar o real fato gerador da obrigação
tributária em debate, devendo-se proceder a revisão de ofício e, por fim, a apresentação de outros
documentos ou elementos de prova, caso se julgue necessário.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente em relação às alegações de nulidade por existência de erros, não
encontro os erros alegados. O lançamento partiu das próprias informações apresentadas na DITR
pelo recorrente, sendo que ele mesmo, somente quando da impugnação, informa que “fica
evidente que as informações prestadas pela Contribuinte no ano de 2008, em relação à área de
Reserva Legal, área de produtos vegetais, área utilizada pela atividade rural, grau de utilização
e alíquota estão flagrantemente erradas”. Ora, as informações prestadas em declaração
apresentada à RFB gozam de presunção de veracidade, mas podem ser auditada, momento em
que poderão ser alteradas. Assim, os invocados erros por parte da autoridade lançadora não
existem, não havendo que se falar em nulidade.
No mérito, o lançamento foi motivado por falta de comprovação do Valor da
Terra Nua declarado, de forma que tal valor foi arbitrado com base nas informação constantes do
Sistema de Preços de Terra (SIPT). Já desde a impugnação o recorrente não contesta o valor
arbitrado com base nas informações do SIPT; pelo contrário, apresenta laudo no qual o VTN é
superior ao apurador pela fiscalização. Entretanto, protesta pelo reconhecimento da existência
das seguintes áreas:

DECLARADA DITR
APURADA FISCAL
PLEITEADA
EM
IMPUGNAÇAO/RECURSO
APP (ha)
1042
0,0
6,96
ARL
0,00
0,00
274,33
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720384/2012-07

AFN
0,00
0,00
865,55
Produtos
vegetais
0,00
0,00
1.649,14
Benfeitorias
0,00
0,00
7,42
Área total do
imóvel
2010,5
2010,5
2998,7
Todos os pedidos estão baseados na alegação de ter havido erro de fato, que
poderia ser comprovado pelo laudo técnico juntado aos autos quando da impugnação.
Apesar de a hipótese de erro de fato somente ter sido arguida pelo contribuinte na
fase de impugnação, portanto, após a materialização do procedimento de ofício, cabe ser
analisada, observando-se aspectos de ordem legal, em consideração aos princípios da estrita
legalidade e da busca pela verdade material.
O julgador de piso não acatou os pedidos sob o entendimento de ter havido a
perda da espontaneidade do contribuinte para retificar as informações prestadas, acrescentando
que
ainda que houvesse a possibilidade de retificação da DITR/2008, a hipótese de erro de
fato deveria estar comprovada por averbação e por Ato Declaratório Ambiental – ADA
tempestivo da reserva legal, exigidos para a exclusão dessas áreas ambientais do cálculo
do imposto, além de notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor,
referentes ao ano-base de 2007, para comprovar a área com produtos vegetais.
...
No presente caso, não consta dos autos o ADA protocolizado tempestivamente no
IBAMA, com as áreas ambientais pretendidas, bem como não foram anexadas as
referidas notas fiscais, para comprovar a área pretendida de produtos vegetais, pois as
anexadas (fls. 115/132) referem-se a outro imóvel e outro ano-base (2003 e 2004), nem
a certidão do cartório e o laudo técnico especificados, para alterar a área total e a com
benfeitorias declaradas, respectivamente.
Assim, por ter a contribuinte perdido a espontaneidade para fazer as retificações
pretendidas e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, entendo que não
devam ser acatadas as áreas pretendidas de reserva legal (274,33 ha), cobertas por
florestas nativas (865,55 ha), ocupadas com benfeitorias (7,42 ha) e com produtos
vegetais (1.649,14 ha), para o ITR/2008, mantendo-se a área da área total informada na
DITR/2008 (2.010,50 ha), para não haver agravamento da exigência, e a glosa integral
da área declarada de preservação permanente (1.042,0 ha)
De fato, nos termos do art. 145, inciso I, do CTN o lançamento regularmente
impugnado somente poderá ser alterado em caso de evidente erro de fato, devidamente
comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Para acatamento da Área de Reserva Legal (ARL), a jurisprudência deste
Conselho é no sentido de que estando tal área averbada tempestivamente averbada à margem da
matrícula do imóvel, no cartório competente, tal averbação supre a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), conforme Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Nota-se assim que o entendimento já sumulado por este Conselho é que a hipótese
de erro de fato alegada pelo recorrente pode ser comprovada por outros meios, que não o ADA.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720384/2012-07

No caso concreto, em relação à ARL pleiteada, o contribuinte juntou “Escritura
Pública de reratificação da escritura pública declaratória que compõe o complexo fazendário da
companhia usina São João, ...” datada de 29/5/2007, na qual consta a averbação de 3.426,46ha de
ARL. Porém, não há qualquer menção que o imóvel em discussão possui 274,33ha de ARL,
conforme pleiteado. O recorrente alega que este imóvel seria composto de mais outros dois
(Caledônia e Berlim), sendo que a ARL estaria nesses dois últimos. Entretanto, não há qualquer
comprovação dessa área. O laudo juntando aos autos, além de referir-se ao período de março de
2004 a fevereiro de 2005, trata os imóveis como distintos e informa que a ARL para a Fazenda
Espírito Santo é 0,0ha. Da mesma forma, a escritura em comento trata desses imóveis de forma
separada, de forma que não acato o pedido de reconhecimento da ARL por falta de
comprovação.
Quanto à Área de Preservação Permanente (APP), o recorrente declarou uma área
de 1042ha, que foi totalmente glosada pela fiscalização, e pleiteia o reconhecimento de uma área
de 6,96ha, que estaria comprovada pelo laudo apresentado; entretanto, conforme já mencionado,
referido laudo refere-se ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, de forma que não
presta à comprovação pretendida, uma vez que o lançamento se reporta a fatos geradores
ocorridos em 2007.
Quanto à área de 1.649,14ha de produtos vegetais, em que pese as informações
constantes do laudo, tais áreas devem ser comprovadas por outros meios, ausentes no presente
caso; conforme apontado pelo julgador de piso, não foram apresentadas as
notas fiscais de insumos e sementes e/ou notas fiscais de produtor, referentes ao ano-
base de 2007, para comprovar a área com produtos vegetais.
...
... não foram localizadas as referidas notas fiscais, para comprovar a área pretendida de
produtos vegetais, pois as NFs anexadas (fls. 115/133) referem-se a outro imóvel e aos
anos-base de 2003 e 2004...
Ademais, o laudo refere-se ao período de março de 2004 a fevereiro de 2005, de
forma que as informações nele constantes relativas a produtos vegetais são anteriores ao fato
gerador em discussão e por isso não se presta a comprovar a área pretendida em 2007 (exercício
de 2008). O Laudo está dividido em 3 blocos, sendo que no Laudo Técnico I – Bloco I (no qual
se insere a propriedade objeto do lançamento ora em discussão, o item 5.1 tem a seguinte
descrição: Comprovação dos Produtos Vegetais (Período de março de 2004 a fevereiro de 2005),
de forma que não acato a área pretendida.
Quanto à área de Florestas Nativas (AFN) de 865,55ha, o recorrente invoca a
seguinte informação constante do laudo para que seja considerada a área pleiteada:
5.6.8. Áreas Aproveitáveis não Utilizada
Não existem nas Fazendas áreas não utilizadas. Têm-se áreas que serão destinadas para
ampliação e/ou substituição na atividade canavieira.
Atualmente, essas áreas correspondem às matas de porte médio, capoeira média,
capoeira baixa, cerrado, cerradão e sitio e pomar.
A seguir, o laudo traz quadro que descreve 810,01ha de área aproveitável não
utilizada no imóvel em questão.
Um dos motivos para o não acatamento dessa área foi a inexistência do Ato
Declaratório Ambiental (ADA); entretanto, para fins de comprovação das áreas de floresta
nativa, a jurisprudência mais recente deste Conselho, à qual me filio, vem se firmando no sentido
de sua desnecessidade. É que após reiterados julgamentos do STJ favoráveis aos contribuintes a
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720384/2012-07

respeito desse tema, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002, sobre o qual transcrevo os
excertos abaixo:
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
A respeito da exclusão de AFN para fins de apuração do IRT devido, assim
determina a Lei n° 9.393, de 1996:
[...]
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Dessa forma, para fins de exclusão da AFN do ITR, deve o contribuinte
demonstrar através de provas inequívocas a sua existência, o que não aconteceu no presente
caso. O laudo apresentado não informa a sua existência, nem mesmo menciona a qualidade de
floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo
assim carente de elementos comprobatórios de que existe realmente área de floresta nativa
passível de exclusão do ITR, tais como relatório fotográfico com detalhamento das espécies
florestais, especificação e apontamento do grau da vegetação de porte florestal porventura
existente no imóvel, ou mesmo da vegetação nativa de porte florestal na dita área ambiental
protegida, do potencial ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das
espécies arbóreas nativas e nativas endêmicas e eventuais arbóreas exóticas invasoras. Ao
contrário, afirma não existem nas Fazendas áreas não utilizadas, informando ainda que “serão
destinadas para ampliação e/ou substituição na atividade canavieira”. A simples menção de que a
vegetação atual é matas de porte médio, capoeira média, capoeira baixa, cerrado, cerradão,
inclusive sitio e pomar não é suficiente para atestar que a referida área satisfaz a exigência legal
para fins de isenção do ITR, a teor da legislação acima copiada.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.720384/2012-07

Quanto à área com benfeitorias, não há nos autos qualquer comprovação de sua
existência de forma que não será acatada.
Por fim, quanto à área total do imóvel, que, conforme o laudo, seria de 2.998,7ha,
conforme bem colocado pelo julgador de piso, deve-se manter “... a área da área total informada
na DITR/2008 (2.010,50 ha), para não haver agravamento da exigência...”.
Quanto ao pedido de perícia, indefiro-o por julgá-lo desnecessário. As
informações constantes dos autos são suficientes para o convencimento desta julgadora quanto
ao julgamento. Nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Verifica-se que o deferimento de pedido de perícia somente ocorrerá se
comprovada a necessidade à formação de convicção. Ademais, o Recorrente não demonstrou a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal, de foram que resta indeferido o pedido de perícia.
Ademais, a respeito da matéria cito ainda verbete sumular editado por este
Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Original